Tribunal: TJSP
Processo: 2282900-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que indeferiu pleito de cancelamento e expedição de novos alvarás para venda de imóveis inventariados Venda dos bens já autorizada na origem e por esta Câmara, desde então fixado que o preço se deveria depositar em Juízo, o que se reiterou quando renovados os alvarás. Desnecessária, portanto, expedição de novos alvarás com o complemento requerido.

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que indeferiu pleito de cancelamento e expedição de novos alvarás para venda de imóveis inventariados Venda dos bens já autorizada na origem e por esta Câmara, desde então fixado que o preço se deveria depositar em Juízo, o que se reiterou quando renovados os alvarás. Desnecessária, portanto, expedição de novos alvarás com o complemento requerido. Ausência, ademais, de obrigação de depósito de alugueis nos autos da ação de prestação de contas, a justificar o pleito dos ora agravantes. Decisão mantida. Recurso desprovido.